Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-94.2017.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000352-94.2017.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUCIA MARIA MENDES SIMOES, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA APELADO: ESPÓLIO DE BENJAMIN FRANKLIN DE AZEVEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PERÍODO DE GRAÇA. MANUTENÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMBASA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela EMBASA em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de instituição de servidão administrativa, fixando indenização no valor de R$ 1.200,00, com incidência de correção monetária, juros moratórios de 6% ao ano e juros compensatórios de 6% ao ano. A apelante postula o afastamento dos juros compensatórios e moratórios, bem como o reconhecimento expresso de sua sujeição ao regime de precatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se são devidos juros moratórios na forma fixada pela sentença; (ii) saber se são devidos juros compensatórios quando não há comprovação de perda de renda pelo proprietário; e (iii) saber se a EMBASA está sujeita ao regime constitucional de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os juros moratórios, nas ações de desapropriação e servidão administrativa, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, Súmula Vinculante nº 17 do STF, Tema Repetitivo nº 210 do STJ e Tema nº 1335 do STF. A sentença observou corretamente tais parâmetros. 4 - Os juros compensatórios destinam-se a compensar lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, nos termos do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. O STF, na ADI nº 2.332/DF, firmou que são constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade. A perícia atestou que não foi identificada exploração de atividade agrícola como fonte de renda na área servienda, inexistindo comprovação de lucros cessantes que justifiquem a incidência dos juros compensatórios. 5 - A EMBASA, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, está sujeita ao regime constitucional de precatórios, conforme decidido pelo STF na ADPF nº 616. Considerando o valor da condenação (R$ 1.200,00), o pagamento deve ser realizado mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de juros compensatórios e reconhecer expressamente a sujeição da EMBASA ao regime constitucional de precatórios, com pagamento mediante RPV. Dispositivos relevantes citados: - CF/1988, art. 100, § 3º; - Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, § 1º, e 15-B. Jurisprudência relevante citada: - STF, ADI 2.332/DF; - STF, ADPF 616, Rel. Min. Roberto Barroso; - STF, Súmula Vinculante nº 17; - STF, Tema 1335; - STJ, Tema Repetitivo 210. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000352-94.2017.8.05.0134, sendo parte Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e partes Apeladas ESPÓLIO DE BENJAMIN FRANKLIN DE AZEVEDO e DJALMA AGUIAR AZEVEDO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.